Tribunal: TJMT
Processo: 1020852-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020852-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Aborto]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[REJANE ALVES DE ARRUDA - CPF: 615.222.281-87 (ADVOGADO), SERGIO TOMASINE - CPF: 621.152.359-91 (PACIENTE), Juiz da vara única de Tapurah (IMPETRADO), REJANE ALVES DE ARRUDA - CPF: 615.222.281-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR KULESZA - CPF: 514.539.161-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART.
121, § 2o, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP
– PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A RESPALDAR O TÍTULO PRISIONAL E
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE
– IMPOSSIBILIDADE – PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E NA NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 16 ANOS –
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 26 DA TCCR DO TJMT –

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS DESCRITAS NO ART. 319 DO CPP –

ALEGAÇÃO QUANTO À EVENTUAL DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INSUBSISTÊNCIA – ANÁLISE QUE NÃO SE COADUNA COM A NATUREZA SUMÁRIA DE COGNIÇÃO – PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO CLAUSTRO –
PLEITEADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM FULCRO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ E NO RISCO DE REINFECÇÃO – INVIABILIDADE
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO ESTEJA ADOTANDO AS MEDIDAS SANITÁRIAS PREVENTIVAS AO CONTÁGIO PELA COVID-19 OU QUE NÃO POSSA REALIZAR O TRATAMENTO ADEQUADO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há falar em inexistência dos requisitos autorizadores da medida constritiva quando pautada na necessidade de se preservar a instrução criminal e de se assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a fuga do distrito da culpa do paciente por mais de 16 (dezesseis) anos.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, visto que insuficientes para resguardar a imposição da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

3.
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT).

4. Não subsiste a argumentação relativa à ausência de contemporaneidade entre a medida extrema e o delito imputado, sobretudo levando-se em consideração que o lapso temporal entre o decreto da prisão e sua efetivação se deu em razão de o paciente permanecer em local incerto e não sabido.

5. Não se mostra cabível cogitar da aplicação do princípio da homogeneidade e de eventual desclassificação da conduta de tentativa de homicídio para a de lesão corporal dada a estreita via do
habeas corpus
, notadamente quando persistentes os fundamentos que ensejaram o claustro.

6. Inviável a revogação da prisão preventiva com amparo na pandemia do novo
coronavírus
quando verificado que a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o estabelecimento prisional não tem adotado as medidas sanitárias preventivas ao contágio pela COVID-19, ou que não possui condições para que o paciente, mesmo segregado, possa realizar o tratamento adequado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Sergio Tomasine
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

A impetrante assere, em síntese, que a decisão objurgada não possui os pressupostos descritos no artigo 312 do Código Processo Penal, na medida em que, a seu sentir, inexiste risco à aplicação da lei penal ou à conveniência da instrução criminal.

Explana que o decreto preventivo, exarado em 2013, refere-se à ação penal cujo fato delitivo ocorreu há mais de 16 (dezesseis) anos, em nítida afronta ao princípio da contemporaneidade.

Evidencia que, a despeito do paciente responder a outras ações penais, tal contexto, somado à fuga do distrito da culpa, não se revela idôneo ao fim esposado. Acresce, no ponto, que
“tais fundamentos não têm o condão de legitimar e explicar a subsistência de um decreto de prisão preventiva proferido no ano de 2013, por um crime supostamente praticado pelo paciente em 2004, uma vez que, em sua maioria, referem-se a circunstâncias constatadas naquela época”
(id. 60701459).

Aduz que, ao se ter em vista os atuais predicados do paciente – ocupação lícita e residência fixa –, mostra-se mais adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal).

Noutro lado, em atenção ao princípio da homogeneidade e à possibilidade de desclassificação do delito imputado para o crime de lesão corporal de natureza leve, sustenta que
“eventual condenação dificilmente será em regime fechado”
, e que, restando acolhido o pleito desclassificatório,
“provavelmente desembocará numa extinção de punibilidade pela prescrição”
(id. 60701459).

Em outro sentido, enuncia que o estado de saúde de
Sergio Tomasine
–

recém curado da COVID-19 e acometido por diversas enfermidades, como hipertensão arterial, diabetes, obesidade, entre outras – revela que a prisão preventiva não se perfaz proporcional à espécie.

Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o claustro cautelar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 61905952).

Informes devidamente subscritos (id. 62844480).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se que as razões trazidas pela impetrante não se prestam a desconstituir a segregação imposta ao paciente, inexistindo constrangimento ilegal, a ensejar a
denegação
da ordem de
habeas corpus
.

Extrai-se que
Sergio Tomasine
foi preso ante a suposta prática

do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, Código Penal, ocorrido em 20.09.2004.

Em relação à presença do
periculum libertatis
e à necessidade da medida constritiva à luz do contexto fático, infere-se que o título prisional se encontra idoneamente fundamentado na
conveniência da instrução criminal
e na necessidade de se
assegurar a aplicação da lei penal
.

O magistrado de origem consignou que:

“A prisão é necessária, pois além do crime imputado ao réu prever pena superior a quatro anos, o acusado evadiu-se do distrito da culpa, estando em lugar incerto e não sabido há quase dez anos, contando, inclusive, com mandado de prisão preventiva expedido contra si desde 18/10/2004, oriundo de outra ação criminal (proc. 916.09.2009.811.0108 – por crime de receptação) em trâmite nesta comarca, demonstrando de forma cristalina que pretende furtar-se à aplicação da lei penal.

A evasão do réu do distrito da culpa, com o deliberado intuito de
frustrar a persecução criminal, por si só, autoriza a expedição de decreto de prisão preventiva
, até porque, do contrário, restaria inviabilizada a aplicação da lei penal, posto que, nesse caso, deixar-se-ia o processo à mercê da ‘vontade’ do acusado em ver o seu prosseguimento

Desta forma, como se desconhece o atual paradeiro do réu, que apesar de haver formulado pedido de habeas corpus, através de seu advogado, na referida ação penal, não informou endereço válido tanto naquela ação, quanto neste processo, não vislumbro outra alternativa que não o decreto da excepcional medida, até porque nenhuma outra medida cautelar alternativa à prisão se mostraria necessária a assegurar a aplicação da lei penal nessas circunstâncias
”
(id. 60701460).

Observa-se que o claustro preventivo está embasado em
dado concreto
, qual seja,
a ausência do paciente do distrito da culpa por vários anos
, de modo que o contexto fático e os fundamentos invocados na decisão objurgada validam a decretação da medida constritiva, como bem preceituado na Tese n. 01 da “Jurisprudência em Teses” do STJ (Edição n. 32) ao sedimentar que
“a fuga do distrito da culpa é fundamentação idônea a justificar o decreto da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal”
.

Assim, a segregação preventiva não revela nenhuma ilegalidade aparente, uma vez que fundada mormente na tentativa do beneficiário de furtar-se à aplicação da lei penal, evadindo-se do distrito da culpa e sendo capturado após mais de 16 (dezesseis) anos em Boiatuva/SP.

Concernente à tese relacionada à ausência de contemporaneidade, mostra-se descabida as asserções postas, sobretudo levando-se em consideração que o lapso temporal entre o decreto da prisão e sua efetivação se deu, tão somente, em razão de o paciente permanecer em local incerto e não sabido. Mostra-se incoerente, dessarte, que
Sergio Tomasine
seja colocado em liberdade sob o argumento de “falta” de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que, espontaneamente, ficou foragido.

A motivação em questão está em consonância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porquanto,
a fuga constitui o fundamento de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória
(STJ. HC n. 471.630/SP. Sexta Turma. Ministra Laurita Vaz. DJe 03.06.2019).

Desse modo, a decisão não se mostrou genérica ou pautada em elementos abstratos, tendo o juízo
a quo
apontado os motivos ensejadores do decreto prisional, em consonância aos requisitos previstos no artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, impossibilitando, assim, a revogação do claustro preventivo ou a substituição por medidas mais brandas, visto que não se mostram adequadas e suficiente à garantia da imposição da lei penal ou à conveniência da instrução criminal.

E, não obstante o beneficiário supostamente possuir predicados favoráveis, evidencia-se que, em linha ao Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT, aludidas condições, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

Quanto às alegações atinentes ao princípio da homogeneidade e ao pleito desclassificatório para o delito insculpido no artigo 129,
caput
, do Código Penal, inadmissível tal análise na via estreita do
habeas corpus
ante a necessária incursão probatória a ser realizada pelo juízo competente, notadamente quando verificada a persistência dos fundamentos do claustro.

Por fim, em relação ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, frisa-se que

Por fim, em relação ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, expõe-se que
“não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação”
(STJ. AgRg no HC n. 569342/SP. Quinta Turma. Rel. Min, Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 04.05.2020).

Entretanto, a Recomendação n. 62/2020, posteriormente modificada pelas Recomendações n. 68/2020 e 78/2020 do Conselho Nacional de Justiça, além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha
“aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 – no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1o).

Dessa feita, as Recomendações mencionadas não se confundem com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal).

In casu
, inviável a revogação do claustro preventivo do paciente com esteio na mera probabilidade de reinfecção, ou, ainda, na genérica constatação de que possui doenças que necessitam de tratamento médico, principalmente sem demonstrar, mediante prova pré-constituída, que o estabelecimento prisional em que se encontra não possui condições de lhe prestar tratamento adequado, ou que não tem adotado as medidas sanitárias preventivas ao contágio pela COVID-19.

Nessa seara,
“o risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como que haja possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta”
(STJ. HC n. 578.982/SP. Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. DJe 29.06.2020).

Seja como for, nota-se que, conforme os informes prestados, o juízo de origem, prezando pela saúde do beneficiário, determinou que
“fosse oficiada a unidade prisional em que o paciente se encontra a fim de dispensar o tratamento médico adequado necessário em razão das doenças descritas nos atestados médicos acostados aos autos”
(id. 62844480).

Assim, afigura-se inviável a revogação do título preventivo imposto a
Sergio Tomasine
.

Ante o exposto,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020